Tribunal: TJDFT
Processo: 0746651-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOMES E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Adoto parcialmente o relatório da decisão recorrida, que ora transcrevo: Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida por GOMES &amp; GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de HOSPITAL LAGO SUL S/A, partes qualificadas nos autos. Instada a promover o pagamento espontâneo do débito, no valor de R$ 107.872,39 (cento e sete mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), a parte executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 248953019), sustentou que haveria excesso executivo, eis que a devedora teria sido condenada, tão somente, a 10% (dez por cento) sobre os honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação. Pugnou, na oportunidade, pela condenação do exequente à multa por litigância de má-fé, bem como noticiou o depósito da quantia incontroversa (R$ 12.671,32 (doze mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos) (ID 249150072). Diante da manifestação do executado, a parte credora, em ID 250820259, sustentou que “a tese do Executado apoia-se na ideia de que a r. Sentença fixou 01 (uma) unidade de desproporcional. Assim, segundo a interpretação do Executado, o Exequente somente faria jus, na prática, a cerca de 1% do valor da condenação”, que não encontraria respaldo no ordenamento jurídico. Afirmou, ainda, que “na seara de sucumbência recíproca, a proporção de 10% oponível ao Autor e 90% oponível ao Réu refere-se somente à distribuição das despesas processuais”, sendo que “os honorários advocatícios não integram esse rol de despesas, justamente por isso não fazem parte do caput do artigo 86 do CPC”. O Juízo acolheu os argumentos da executada e quanto à tese do exequente acerca da verba honorária, aduziu que: “Da análise das razões apresentadas pela parte exequente, notadamente no que se refere à metodologia de cálculo a ser adotada para apuração do montante devido a título de honorários sucumbenciais, impera reconhecer que razão não lhe assiste. Com efeito, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada, os fundamentos apresentados não ventilam qualquer matéria passível de ser alegada nesta etapa executiva. Eventual insatisfação com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda encontrou adequado espaço de debate na fase de conhecimento do processo, sendo certo que a parte credora deveria ter utilizado as ferramentas processuais adequadas (recursos) para se insurgir contra a sentença. Consoante se observa da sentença exequenda, restou estabelecido que “diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, arcarão autora e ré, à razão de 10% (dez por cento) e 90% (noventa por cento), respectivamente, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC”, majorado para 12% (doze por cento) na instância recursal. Nessa quadra, diante do fixado na sentença, não há dúvida de que os honorários sucumbenciais em favor do credor foram fixados em 10% (dez por cento) sobre os 12% (doze por cento) da condenação, correspondendo a 1,2% (um vírgula dois por cento) sobre o valor total da condenação. Ademais, o acórdão exarado pela instância recursal, coligido em ID 240547506, reforçou que a distribuição fixada na sentença se aplicava aos honorários sucumbenciais, conforme se verifica do trecho abaixo: Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, torno definitivos os honorários sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) sobre o parâmetro fixado na sentença, mantido igualmente sua distribuição entre as partes.” Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese de que faria jus aos honorários no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Acrescentou que seria “indevida a condenação do credor em honorários sobre eventual excesso executivo” (ID. 77652431). Preparo regular sob ID. 77653866. Instado a se manifestar quanto à preclusão da matéria e eventual óbice ao conhecimento do recurso, ratificou as razões recusais (ID. 78023575). Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da análise das razões apresentadas pela parte exequente, notadamente no que se refere à metodologia de cálculo a ser adotada para apuração do montante devido a título de honorários sucumbenciais, impera reconhecer que razão não lhe assiste. Com efeito, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada, os fundamentos apresentados não ventilam qualquer matéria passível de ser alegada nesta etapa executiva. Eventual insatisfação com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda encontrou adequado espaço de debate na fase de conhecimento do processo, sendo certo que a parte credora deveria ter utilizado as ferramentas processuais adequadas (recursos) para se insurgir contra a sentença. Consoante se observa da sentença exequenda, restou estabelecido que “diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, arcarão autora e ré, à razão de 10% (dez por cento) e 90% (noventa por cento), respectivamente, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC”, majorado para 12% (doze por cento) na instância recursal. Nessa quadra, diante do fixado na sentença, não há dúvida de que os honorários sucumbenciais em favor do credor foram fixados em 10% (dez por cento) sobre os 12% (doze por cento) da condenação, correspondendo a 1,2% (um vírgula dois por cento) sobre o valor total da condenação. Ademais, o acórdão exarado pela instância recursal, coligido em ID 240547506, reforçou que a distribuição fixada na sentença se aplicava aos honorários sucumbenciais, conforme se verifica do trecho abaixo: Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, torno definitivos os honorários sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) sobre o parâmetro fixado na sentença, mantido igualmente sua distribuição entre as partes. Em relação ao cabimento dos juros de mora sobre os honorários advocatícios fixados no título judicial exequendo, cabe asseverar que o entendimento amplamente majoritário, vigente no âmbito deste Tribunal de Justiça, caminha no sentido da imperiosa incidência dos juros moratórios sobre o valor devido a título de honorários sucumbenciais, sendo desnecessário que se faça constar, expressamente, no título executivo, a aplicação da correção monetária e dos juros de mora, eis que se trata, como cediço, de mero consectário da condenação em aberto. Reconhecida a possibilidade da incidência dos juros moratórios sobre os honorários arbitrados, quadra esclarecer o termo inicial da incidência do referido consectário legal. O débito perseguido se refere a honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação, e que, portanto, não receberam valoração específica no título judicial exequendo. Considerando a circunstância acima apontada, tem-se que o termo inicial para incidência de juros moratórios, em relação aos honorários advocatícios, deve coincidir com a intimação válida para o pagamento espontâneo do débito. Nessa mesma linha, o entendimento pretoriano: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na definição do termo inicial da aplicação dos juros de mora sobre os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, qual seja, a data da condenação ou da intimação do devedor para pagamento. II. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, os juros de mora que incidem sobre os honorários advocatícios têm como termo inicial a data da intimação para o pagamento no cumprimento de sentença (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1563325 RJ 2015/0257336-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017). III. Nesse sentido, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado, ora agravante, é oficialmente notificado para efetuar o seu pagamento durante a fase de cumprimento da sentença. IV. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1887702, 0708575-47.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) (grifo nosso) Dessa forma, deve ser considerada, para apuração do valor devido a título de honorários advocatícios, a data da intimação para pagamento espontâneo (25/07/2025), sendo este, portanto, o marco jurídico adequado para a deflagração dos juros moratórios. Quanto ao pleito formulado pela parte executada, voltado à condenação do credor em multa por litigância de má-fé, não se vislumbra conduta suficiente a atrair, na forma pretendida, a aplicação de sanção processual. Para o reconhecimento da apontada prática, não se olvida a necessidade de que a atitude praticada pela parte se enquadre no rol apresentado no artigo 80 do CPC, circunstância que não se verifica, ao menos até o momento, eis que a parte credora apenas incorreu em erro ao interpretar o estabelecido nos éditos exequendos. Colham-se julgados exarados por este e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 525, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. Por força do princípio da especialidade, em que a norma especial (da execução) prevalece sobre a norma geral (do processo de conhecimento), não é possível reconhecer o cabimento da condenação da parte credora na obrigação de pagar valor supostamente cobrado em excesso, nos termos do art. 525, §1o, do CPC, que prevalece sobre a regra inserta no art. 940 do Código Civil. 2. A divergência quanto ao valor do débito ou mesmo a cobrança a maior não configura a alegada má-fé da parte credora. O entendimento está pacificado mediante o Enunciado da Súmula 159 do STF. 3. A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente. O simples fato de a parte propor o cumprimento de sentença com eventual erro de cálculo não implica na condenação por litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1785118, 0735163-28.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. A conduta ilícita da operadora do plano de saúde mostra-se presente diante da negativa de custeio e autorização da realização da cirurgia no Estado do Distrito Federal. 3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir a beneficiária opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 4. A recusa indevida configura dano moral passível de compensação, cujo valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta excessivo, pois amparado no binômio reparação-prevenção e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa. 6. Negou-se provimento ao recurso. Litigância má-fé configurada. Honorários recursais fixados.(Acórdão 1388911, 07022374120218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse norte, o equívoco da parte credora não pode, na espécie, ser equiparado às situações apresentadas no art. 80, incisos de I a VV, do CPC, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de imposição da sanção processual. Isso posto, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada em ID 248953019. Para fins de apuração do montante efetivamente devido, após a preclusão deste decisório, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Para tanto, o setor auxiliar deverá atualizar o débito até 18/07/2025, data aplicada na planilha de ID 246989653, utilizada para a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Em planilha apartada, deverá atualizar o montante até 08/09/2025, data em que realizado o depósito de ID 249150072, acrescido de multa e honorários sucumbenciais, ambos fixados em 10% (dez por cento), ante a intempestividade do pagamento. Elaborados os cálculos necessários, intimem-se as partes, a fim de que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias. Postergo, para momento posterior à apuração do montante efetivamente devido, a análise do pedido voltado à condenação do credor em honorários advocatícios sobre o excesso executivo.” Conforme relatado, a fórmula de cálculo do quantum debeatur foi definida no acórdão exequendo e encontra-se acobertado pela coisa julgada. Revela-se impossível discutir o acerto ou desacerto daquela decisão. E caso assim entendesse a parte prejudicada, deveria ter interposto o recurso próprio naquela oportunidade. É de clareza inequívoca a redação do dispositivo da sentença e do acórdão de reconhecimento da sucumbência recíproca e que caberia ao agravante apenas 10% (dez por cento) da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Quanto à pretensão do recorrente de obstar condenação em honorários sobre eventual excesso de execução, a pretensão não socorre novamente a parte recorrente. A possibilidade de arbitramento de honorários sobre o valor reconhecido como excessivo em sede de impugnação garante à parte impugnante já foi reconhecida pela jurisprudência em sede de precedente qualificado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.) Por fim, inafastável o óbice ao conhecimento do recurso e nova discussão de matéria acobertada pela preclusão máxima, com relação ao parâmetro fixado para a constituição do título executivo judicial. E quanto o propósito de afastar a condenação em honorários em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença em razão de excesso, o agravo não merece acolhimento. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. Advirto o recorrente que na eventual repristinação de questões preclusas sua conduta poderá ser interpretada como ato atentatório à dignidade da Justiça, sujeitando-se às penalidades do art. 77, do Código de Processo Civil. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15